Tribunal: STF
Processo: RE 1529476
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Irredutibilidade de vencimentos. Lei municipal. Porto Velho. Efeitos financeiros futuros. Expectativa de direito. Direito adquirido. Ausência. Adequação fiscal. Isonomia. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal, a qual alterava tabela salarial de servidores, sob a alegação de violação à irredutibilidade de vencimentos.



    2. O recorrente argumenta que uma lei municipal superveniente teria modificado aumentos salariais previstos em lei anterior antes que estes produzissem efeitos financeiros, configurando violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. O Tribunal de origem considerou que a lei anterior foi editada com erro substancial, beneficiando desproporcionalmente certas classes e desrespeitando faixas de progressão e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que não violaria o princípio constitucional uma vez que a lei posterior buscou sanar tais erros.



    II. Questão em discussão



    3. Há uma questão em discussão: saber se a modificação de aumentos salariais por lei superveniente, antes da produção de efeitos financeiros da lei original, configura violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, considerando que a nova legislação buscou atender a Lei de Responsabilidade Fiscal e os princípios da isonomia e da razoabilidade. 



    III. Razões de decidir



    4. Não se verifica a violação a direito adquirido, uma vez que a Lei Complementar 896/2022 não chegou a produzir efeitos financeiros, sendo os aumentos nela previstos meras expectativas de direito e não valores incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores. A superveniência de ato legislativo em tempo oportuno, enquanto não concluído o ciclo de formação e constituição do direito vindicado, impede a aquisição do direito, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. As alterações promovidas pela Lei Complementar 899/2022 foram motivadas pela necessidade de adequação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme jurisprudência desta Corte, e pela busca de maior isonomia entre as categorias de servidores, corrigindo distorções da lei anterior que privilegiava algumas classes em detrimento de outras.



    6. A agilidade da administração pública em corrigir a distorção antes da produção dos efeitos financeiros da lei revogada corrobora a ausência de intenção de prejudicar direito adquirido, mas sim de sanar ilegalidade e promover a razoabilidade.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso desprovido.